Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701932-52.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: RODRIGO MILANEZ GUIMARAES D E C I S Ã O Da análise dos documentos, verifico que, anteriormente à interposição deste recurso de Apelação, foram interpostos recursos de Agravo de Instrumento (0706758-52.2018.8.07.0001, 0710384-48.2019.8.07.000, 0713902-46.2019.8.07.0000, 0717817.69.2020.8.07.0000, 0701932-52.2020.8.07.0020), julgados e processados perante a 7a Turma Cível, tendo como relatores os Desembargadores Romeu Gonzaga Neiva e Fábio Eduardo Marques (ID 18061359). Consta, ainda, recurso de Apelação Cível no 2013.01.1.056991-5, tendo como relator o Desembargador Cruz Macedo, da 4a Turma Cível (ID 18059307). De acordo com artigos 81, § 1o, e 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, esta situação torna prevento o relator daquele recurso e o órgão, prevalecendo a prevenção deste, no caso de afastamento definitivo do Desembargador do órgão. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, observando-se a prevenção. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator